Tribunal: TJDFT
Processo: 0062396-78.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0062396-78.1999.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ADERSON DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO CARLOS DA SILVA, DEIVSON CORREA VILANOVA, LAUDIVAL MIZAEL DOS SANTOS, LEDEISER JORGE LARA, MARCELO PEIXOTO DEL PELOSO, NEUCYARA SANCHEZ VENTURA, PAULO MOREIRA DE SOUZA, RENATO FERNANDES, VALDESON CALIXTO DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESERVA DE POUPANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. CADA DESEMBOLSO. MANUTENÇÃO DO PODER DE COMPRA DO VALOR DESEMBOLSADO E VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo a quo para fins de aplicação de correção monetária e dos expurgos inflacionários da restituição da reserva de poupança de contribuição para entidade de previdência privada deve ser o mês do desembolso pelo consumidor e não o mês de repasse das contribuições ou de outra forma que o estatuto da entidade de previdência privada preveja, sob pena de se observar enriquecimento sem causa por parte dessa. Precedentes. 2. Não se deve aplicar a variação do BTN para o mês de março de 1991 para a correção monetária e expurgos inflacionários do mês de janeiro de 1991. Ademais, os cálculos da perícia devem se ater ao definido na decisão judicial em cumprimento, sob pena de violação da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2°, do CPC, asseverando a inaplicabilidade de multa em razão da plausibilidade do cabimento dos embargos declaratórios com propósito de prequestionamento; c) artigos 502, 505 e 508, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/DF 1.805-A) e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO (OAB/DF 25.955). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Igual sorte colhe o apelo especial em relação à aventada ofensa ao artigo 1.026 do CPC, uma vez que, " O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte." (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502, 505 e 508, todos da Lei Adjetiva Civil, porque “A modificação da conclusão exarada nas instâncias ordinárias acerca da ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, em virtude da aplicação do disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.” (AgInt no REsp 1655844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/DF 1.805-A) e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO (OAB/DF 25.955). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010